Tribunal: TJSP
Processo: 2271002-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO VIA RENAJUD – PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – Cabimento - Providência razoável e adequada para atingir a finalidade da efetividade da jurisdição. Devedor que não cumpriu a sentença de reintegração de posse e tampouco depositou o valor referente à conversão de perdas e danos. Execução que se faz em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO VIA RENAJUD – PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – Cabimento - Providência razoável e adequada para atingir a finalidade da efetividade da jurisdição. Devedor que não cumpriu a sentença de reintegração de posse e tampouco depositou o valor referente à conversão de perdas e danos. Execução que se faz em benefício do credor.
RECURSO PROVIDO.